Tribunal: STF
Processo: HC 219250
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Matheus dos Santos Santanna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 760.526/RJ (evento 4). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 27-32).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR,Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que o decreto prisional está baseado apenas no histórico criminal de reincidência do ora Paciente. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De acordo com a denúncia, os ‘ policiais militares, em patrulhamento de rotina, após ouvirem disparos de arma de fogo, iniciaram um cerco na Estrada do Portela, quando tiveram a atenção voltada para um veículo FIAT Gran Siena (placa de identificação KRF 4H05) empreendendo fuga da localidade. Ato contínuo, partiram em perseguição ao mencionado automóvel, que só foi alcançado em virtude de ter sido parado em uma blitz da Operação Lei Seca, oportunidade em que da viatura desembarcaram e determinaram que o denunciado e seus parceiros saíssem do veículo, o que foi prontamente atendido. Em seguida, realizaram revista pessoal no denunciado, em seus cúmplices e no automóvel FIAT Siena, tendo sido localizado o revólver calibre .38 em questão, ocasião em que foi preso em flagrante e todos conduzidos à 29ª Delegacia de Polícia para as providências pertinentes.’ (evento 3, fl. 2)



    Ato sucessivo, após o requerimento pelo Representante Ministerial, o juízo primevo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva tendo em vista que o ora Paciente ‘ostenta condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, conforme consta de sua folha de antecedentes, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória com amparo no artigo 310, §2º do CPP, como torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. (evento 2, fl. 28-9, grifei)



    Tal o quadro, a Corte Estadual não divisou ilegalidade no ato constritivo de liberdade e fez constar na ementa do acórdão que ‘além de demonstrada a necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, cabendo registrar que constam, da Folha de Antecedentes Criminais do réu, 02 (duas) anotações anteriores, sendo a primeira referente à prática do delito de homicídio – em fase de instrução probatória – e a segunda condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para a sua prática, à reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 27/03/2017, descabendo, da mesma forma, no presente caso, a aplicação de medida cautelar diversa, a autorizar a conclusão de que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal.’ E, ao prosseguir na fundamentação, destacou trechos do parecer ministerial, no sentido de que ‘o periculum libertatis decorre, além do acima dito, das anotações criminais do paciente, que possui condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da ei 11.343/06, além de anotação pelo crime de homicídio qualificado ainda em fase inquisitorial, não sendo assim, suficientes às peculiaridades do caso concreto, o mero arbítrio das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, bem como que ‘a colocação em liberdade poderia impedir sua localização posterior.’ (evento 2 , fls. 28-9, grifei)



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que ‘ao decretar a segregação cautelar do paciente, o Magistrado singular logrou demonstrar elemento concreto a evidenciar a periculosidade do agente, pois reincidente pela condenação do delito de tráfico de drogas (fl. 27), inferindo-se daí motivação suficiente para a sua manutenção, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.’ 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Lado outro, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora